Tribunal: STF
Processo: HC 211314
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.766.615/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 149, caput (redução a condição análoga à de escravo), do Código Penal.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para excluir a pena de perda de bens e recalcular a pena-base aplicada, afastando a valoração negativa da personalidade do agente, bem assim de elementos inerentes ao tipo. Redimensionou a sanção final para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto agravo visando à subida do especial. O eminente Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental mencionado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega cabível a reapreciação da dosimetria da pena. Aponta desproporcional a pena-base fixada, 3 anos e 6 meses, ante o mínimo de 2 e o máximo de 8 anos previstos para o tipo. Destaca ter sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial. Diz levados em consideração elementos inerentes ao tipo penal. Afirma viável a aplicação do mínimo legal ou o aumento de apenas 1/6. Sustenta insubsistentes os fundamentos pelos quais fixado o regime semiaberto. Argumenta, ante a pena aplicada e a primariedade, o cabimento do regime aberto, bem como da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Requer o redimensionamento da sanção, reduzindo-se a pena-base aplicada, a fixação do regime de cumprimento aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, destacando a expressiva quantidade de vítimas submetidas à situação degradante de vida e trabalho. Tendo como ponto de partida a pena mínima prevista para o tipo (2 anos de reclusão), exasperou-a em 1 ano e 6 meses. Eis o trecho do ato:



    “(...) De saída, entendo ser correto e devidamente fundamentado o aumento de pena decorrente do número de vítimas submetidas ao crime de redução a condição análoga à de escravo, por se tratar de mais de vinte pessoas submetidas ao crime (que exige apenas uma vítima para se consumar). Poder-se ia pensar em eventual aplicação do art. 70 do Código Penal; porém, tratando-se o crime como tendo natureza jurídica unitária no caso concreto, a majoração na primeira fase se faz de rigor, restando adequado o aumento da reprimenda na fração de metade (sobre o mínimo legal). 



    Por outro lado, não vislumbro elementos que permitam aferir a personalidade do acusado. Inexistindo laudos multidisciplinares que permitam ter análise dos caracteres de caráter e conduta global do réu, e sem provas em concretude e profundidade tais que permitam uma aferição de tal abrangência acerca dele, não cabe a majoração da pena com base nessa específica circunstância, razão por que excluo a exasperação em questão. Acrescento que a menção a eventuais produtos sem condição de uso refere-se a alguns produtos encontrados no local, mas não houve prova específica acerca da venda desses gêneros alimentícios e de potenciais impactos concretos.



    Quanto à outra parcela das circunstâncias do crime, vale dizer, a relativa às condições degradantes de trabalho e vida das vítimas, considero tratar se de conjunto que amplia a reprovabilidade concreta da conduta, discrepando do ordinário. Porém, alguns dos elementos constantes dos tópicos arrolados na r. sentença são efetivamente inerentes ou rigorosamente comuns à prática criminosa do art. 149 do CP, especialmente a ausência de equipamentos adequados ao trabalho externo ou o deslocamento de cargas pesadas (mas não extraordinárias, ou seja, que não fogem a um trabalho de natureza pesada), bem assim o transporte em veículos inadequados e inseguros. Portanto, entendendo que essas circunstâncias compõem traços ordinários da prática delitiva em tela (e, por conseguinte, que já foram objeto de consideração no estabelecimento abstrato da sanção, com a imposição de pena mínima no preceito secundário do tipo), reduzo o patamar de majoração da sanção nesse aspecto à fração de um quarto sobre o mínimo legal. 



    Consolidadas as reduções descritas acima, o aumento da pena-base (sempre sobre o piso legal) fica diminuído de 3/2 (três meios) para 3/4 (três quartos). Desse modo, acolho parcialmente o pleito defensivo, e fixo a pena-base no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa. 



    (...) 



    Inexistente, pois, qualquer suporte fático para incidência do dispositivo em comento, o que impõe a rejeição do pleito defensivo. Inexistindo outros fatores de mudança da pena no caso concreto (ou mesmo alegação nesse sentido), torno-a definitiva no pata no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa. 



    Há pedido defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto. Entendo que o pleito defensivo deva ser acolhido, especialmente diante da redução da pena a que procedi acima. Tratando-se de pena inferior a quatro anos de reclusão, ter-se ia, como regra, a aplicação do regime inicial aberto (Código Penal, art. 33, § 2°, c). No entanto, entendo que as circunstâncias judiciais do caso concreto se afiguram especialmente negativas, impondo a decretação de regime mais gravoso que o padrão legal, nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal, e da fundamentação lançada acima quanto à fixação da pena-base. Por outro lado, não há fatos de gravidade tamanha que sustentem um salto ao regime mais grave previsto no ordenamento brasileiro, de modo que a fixação do regime semiaberto é devida, o que ora realizo.



    (...)



    Devido às circunstâncias judiciais amplamente negativas, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (Código Penal, art. 44, III), ou a suspensão condicional da pena. ” (e-doc. 5, p. 198; grifos nossos).



    8. Ante o quadro, não se vislumbra a ilegalidade arguida. O tipo previsto no art. 149 do Código Penal descreve a conduta de “reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: ”.



    9. As circunstâncias do delito são dados aptos a serem levados em conta por ocasião da dosimetria da pena. As instâncias antecedentes valoraram-nas negativas, por haver o crime atingido, durante longo período, uma quantidade expressiva de vítimas — mais de 20 pessoas —, submetendo-as não apenas a condições degradantes de trabalho, mas também de vida. A análise empreendida insere-se no âmbito de discricionariedade do órgão julgador, sendo inviável, conforme ressaltado, revê-la em sede de habeas corpus.



    10. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Desse modo, ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013). 



    13. No tocante ao regime de cumprimento, o Tribunal de Justiça, ao assentar a adequação do semiaberto, ante a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, destacou haver sido a pena-base fixada acima do mínimo legal. Frisou valoradas desfavoravelmente as circunstâncias do delito, vetor previsto no art. 59 do CP.



    14. Não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



     “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



      (...)



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;



    (...) 



     § 3º  A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos)



    15. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 3 anos e 6 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, diante da consideração desfavorável de circunstância judicial. Nessa linha:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 131.736/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2016, p. 16/09/2016; grifos nossos). 



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019; HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 3. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena fundamentado na valoração negativa de circunstância judicial guarda consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 154.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; RHC 113.437, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/9/2012. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 177.202-AgR/SP, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    16. Da mesma forma, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consoante o art. 44, inc. III, do Código Penal, impõe-se que as circunstâncias judiciais indiquem ser a substituição suficiente. O referido dispositivo, portanto, não se limita a fixar o critério quantitativo como referência para aplicação do benefício, mas também determina a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime. O reconhecimento de vetor negativo, como ocorreu no caso sob análise, justifica a inobservância da benesse. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. (...). 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados. Inexistência de ilegalidade. 



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. (...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, “G”, DA LEP). ORDEM DENEGADA. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 



    (...)



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. 



    (...)



    7. Ordem denegada.” 



    (HC nº 117.719/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 20/08/2014; grifos nossos)



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator